Tribunal: TJDFT
Processo: 0007610-07.2015.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO NO PRAZO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. ENXERTO ÓSSEO E IMPLANTES DENTÁRIOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NECROSE DA GENGIVA. INFLAMAÇÃO DOS TECIDOS BUCAIS. NÃO CORREÇÃO DOS PROBLEMAS. IMPERÍCIA E NEGLIGÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA CLÍNICA. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO NA DEMONSTRAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CLÍNICA FORNECEDORA DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. DEFEITOS CORRIGIDOS POR OUTRO PROFISSIONAL. INDENIZAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. ATRIBUIÇÃO DOS ÔNUS INTEIRAMENTE AO ADVERSÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É tempestivo o recurso protocolado dentro do prazo legalmente fixado para sua interposição. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. Constata-se erro no serviço odontológico, conforme laudo pericial produzido em Juízo, prestado à consumidora pela atuação dos prepostos sem cuidados indispensáveis à realização de enxerto ósseo na boca, porque mantiveram fixador metálico exposto na cavidade bucal, produzindo lesões e desconfortos à consumidora e, antes da completa osseointegração desse material, retiraram os pontos cirúrgicos e fizeram implantes de dois parafusos dentários fora de alinhamento, não atentando para a exposição do material ósseo enxertado ao meio bucal, para a necrose da gengiva e a inflamação dos tecidos bucais, de sorte que impõe-se o reconhecimento da responsabilidade civil objetiva da clínica odontológica, consoante a aplicação sistêmica dos arts. 186, 927, 932, III, e 933 do CC, c/c os arts. 6o, VI, 7o, caput, do CDC, de acordo com a teoria do diálogo das fontes, para assegurar integral proteção ao direito subjetivo violado do consumidor.
3. O consumidor tem direito à devolução dos valores efetivamente desembolsados em pagamento pelos serviços defeituosos que lhe foram falhamente prestados e à indenização dos lucros cessantes pelo tempo em que não pode exercer sua atividade laboral, porque necessitou dedicar-se integralmente à correção dos problemas de saúde ocasionados pelos serviços odontológicos mal executados, nos termos do art. 6o, VI, do CDC, c/c os arts. 186 e 927, do CC.
4. Demonstrado que a má execução dos serviços odontológicos configura ato ilícito, consoante a disposição do art. 186 do CC, e que violou direitos da personalidade da apelada, como a integridade física, a imagem e a saúde, exsurge dessa situação a obrigação de reparação integral do dano moral causado, nos termos do art. 5o, X, da CF, c/c o art. 6o, VI, do CDC e o art. 12, caput, do CC.
5. O arbitramento da reparação pecuniária em R$8.000,00 (oito mil reais), não tendo havido recurso do consumidor, mostrou-se adequado para compensar o dano moral, notadamente pela consideração de sua gravidade e extensão e da condição econômica da sociedade empresária prestadora de serviços.
6. A sucumbência em parcela mínima do pedido implica a imputação dos ônus da sucumbência integralmente à parte adversária, que sofreu a derrota em maior extensão dos pedidos, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CDC.
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.